Tribunal: TJDFT
Processo: 0706102-09.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela recursal antecipada, formulado no bolo da apelação interposta por ALDAIR RODRIGUES DAS CHAGAS e NEUZA GONÇALVES DE AZEVEDO. Na origem, os autores ajuizaram ação de rescisão contratual em desfavor de BAUER LOBACH JUNIOR, c/c com pedido de antecipação de tutela, para que fossem reintegrados na posse do estabelecimento comercial objeto da demanda. Afirmaram, em síntese, que, em 13 de novembro de 2019, as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de estabelecimento comercial (RAVENA PÃES E CONVENIÊNCIA LTDA.), pelo valor de R$ 370.000,00, a ser pago da seguinte forma: a) a título de sinal, casa no valor de R$ 80.000,00, localizada no Lote 11, Chácara Rocio, Quadra 13, Condomínio Dom Francisco, Recanto das Emas, Brasília-DF, o qual foi entregue em 12/11/2019; b) assunção, pelo comprador, de financiamentos existentes junto ao Banco do Brasil, sendo um no valor aproximado de R$ 207.000,00 e o outro no total de R$ 83.000,00, conforme cláusula 1 do contrato. O réu ao invés de proceder a transferência dos financiamentos bancários para o seu nome, realizou outros financiamentos em nome da empresa, que permanecia em seus nomes, de modo que os contratos alcançam R$ 474.101,40. Estão sendo cobrados pelos credores do estabelecimento comercial e pelo estabelecimento bancário. Em fevereiro/2020, a casa dada em sinal de pagamento foi derrubada sem qualquer notificação ou informação prévia pela antiga AGEFIS. O contrato de aluguel da empresa também está em seu nome e com dívidas do arrendamento, água e luz, no valor de R$ 2.950,03 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais e três centavos). A tutela de urgência foi deferida para determinar a reintegração dos autores na posse do estabelecimento comercial objeto do contrato com todos os bens que ali se encontrassem (ID 30046218). Juntou-se aos autos cópia de decisão interlocutória proferida em embargos de terceiro movidos por SAYANNE ALANA FERREIRA e VANDERLEY DA CONCEIÇÃO CANDEIRAS, onde foi reconhecido que o estabelecimento comercial fora vendido em 11/05/2020 para os embargantes e deferido efeito suspensivo, a fim de obstar a reintegração de posse deferida aos autores (ID 30046242). O réu apresentou contestação (ID 30046244). Sustentou que não se utilizou de crédito dos requerentes para operar o refinanciamento, mas o da empresa, que já estava em seu próprio nome desde 12/11/2019, sendo ele o único sócio. Parcelou o débito junto à Caesb e alterou a titularidade das contas de energia. O contrato de aluguel não foi transferido para o seu nome, porque o locador se negou a realiza-la. Por fim, narrou que não é responsável pela derrubada da casa dada em pagamento. O réu interpôs Agravo de Instrumento, o qual foi negado provimento (ID 30046282). Sobreveio sentença que julgou o feito em conjunto com os embargos de terceiro. Decidiu pela improcedência do pedido dos autores e pela procedência do pedido formulado nos embargos de terceiro, mantendo a posse dos embargantes no estabelecimento comercial. ALDAIR RODRIGUES CHAGAS e NEUZA GONÇALVES DE AZEVEDO interpuseram apelação (ID 30046305). Sustentam cerceamento de defesa e nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Tecem arrazoado jurídico e postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de serem reintegrados na posse do estabelecimento comercial. Preparo regular nos IDs. 30046306/30046307. Contrarrazões no ID 30046312. É o relatório. Decido. Em seu recurso, os autores postularam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, sob o fundamento que a sentença não condiz com a legislação vigente no tocante a responsabilidade dos sócios retirantes posteriormente a alteração do contrato social. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos. Da leitura do decisum, constata-se que o juízo a quo enfrentou o mérito da questão após analisar detidamente o acervo colacionado, oportunidade em que fundamentou sua decisão em artigos da legislação pertinente ao caso. Se a parte discorda da solução jurídica dada, não é caso de vício de fundamentação, mas apenas inconformismo quanto ao desfecho da causa e pela adoção de tese diversa daquela que pretendia ver bem-sucedida. O acerto ou não da sentença é o objeto da apelação, logo somente no momento do seu julgamento pelo Colegiado é que se terá a fixação definitiva dos contornos fáticos e o direito aplicável. Assim, indefiro o pedido de concessão da tutela de urgência. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator